Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731157-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS BARBOSA SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ANTÔNIO MARCOS BARBOSA SANTOS, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas, nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial (Proc. o 0704917-55.2024.8.07.0019), em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO (autos da execução de título no o 0701674-06.2024.8,07.0019), entendeu por receber os embargos à execução sem atribuição do efeito suspensivo, sob o fundamento de que não se vislumbrou a presença dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC, assim como não se realizou caução e, na mesma oportunidade, determinou que a emenda à inicial e que a parte diligenciasse no sentido de anexar comprovantes de renda, a fim de subsidiar o pedido de gratuidade de justiça. Eis os termos da decisão agravada: “1. Indefiro o requerimento de efeito suspensivo, dada a ausência de garantia da execução, como exigido pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.Noutro giro, de acordo com os arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação[1] e indicar: (i)o juízo a que é dirigida; (ii)os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu[2]; (iii)o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; (iv)o pedido com as suas especificações; (v)o valor da causa; (vi)as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; (vii)a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. 3.O art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, a parte autora terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, entre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. 4.Caso a petição inicial não preencha os requisitos precitados ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, caberá ao juiz determinar à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende ou complete a petição inicial, sob pena de indeferimento, consoante a disciplina dos arts. 321, parágrafo único, e art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil[3]. 5.Cumpre frisar que o indeferimento da exordial é medida a ser tomada antes da integração da parte ré à relação processual, ou seja, antes da citação – após a citação, o caso é de extinção do processo sem a resolução do mérito, à luz do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil[4]. 6. Na presente hipótese, a petição inicial não informa: (i) quais são, objetivamente, as cláusulas contratuais que o embargante pretende controverter, devendo indicá-las expressamente, inclusive nos pedidos; (ii) qual é o valor atualizado do débito exigido pela embargada; e (iii) qual é o valor incontroverso do débito. 7.Posto isso, intime-se o embargante para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim deque: (i) esclareça os pontos indicados no item 5supra, especialmente para indicar objetivamente as cláusulas controvertidas, inclusive no pedido, e quantificar o valor incontroverso do débito; (ii) atribua valor à causa, de forma clara e objetiva;(iii) comprove a sua hipossuficiência – mediante a apresentaçãodas últimas folhas da sua carteira do trabalho e de eventual cônjuge, dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meseseda última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal– ou recolha as custas iniciais; (iv) juntecomprovante de residência; e (v) traga procuração que contenha assinatura de próprio punho ou assinatura eletrônica qualificada, consoante a definição do art. 4o, inciso III, da Lei n.o 14.063/2020. 8. No mesmo prazo, comprove o patrono subscritor da inicial a sua inscrição suplementar na OAB/DF, em obediência ao art. 10, § 2o, da Lei no. 8.906/1994. 9. A emenda deve ser apresentada na forma de nova petição inicial. 10. Associem-se os autos ao processo no. 0701674-06.2024.8.07.0019.’ Nas razões do recurso (ID 62180557), a parte agravante alega, inicialmente, fazer que jus aos benefícios da justiça gratuita, requerida em primeira instância, a fim de que o recurso seja conhecido. Afirma que, embora a caução não esteja garantida, os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão devidamente preenchidos, no caso, a probabilidade de direito, demonstrada pelos documentos anexados aos embargos, e o perigo de dano, representada pela possibilidade de ocorrência de prejuízos, com a efetivação de atos expropriatórios. Ressalta que não conceder efeito suspensivo aos embargos significa permitir a alienação de bens para garantir débito muito superior ao que é efetivamente devido. Requer, assim, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, bem com a gratuidade de justiça. No mérito, seja dado integral provimento, reformando-se a decisão recorrida, com o deferimento do efeito suspensivo da ação executória. Em despacho de ID. 62284365 determinou-se que a parte comprovas, documentalmente, que fazia jus à gratuidade de justiça, em 5 (cinco) dias, ou, no mesmo prazo, recolhesse em dobro o preparo. É o relatório. Decido. A negativa da justiça gratuita só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta, e sim relativa, e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente a partir das provas colacionadas pela parte postulante. Diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT1), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC2). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. Por isso, a jurisprudência, desde há muito, tem utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública. Nesse cenário, a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/20153, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. A respeito dos parâmetros adotados pela Defensoria Pública na análise da gratuidade de justiça, destaco os seguintes julgados eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023); (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudênciado e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023). (g.n.) Conforme o Decreto no 11.864, de 27/12/2023, com vigência a partir de 01/01/2024, o salário-mínimo vigente é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), com o que se chega a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais) de renda, descontados, consoante entendimento jurisprudência acima citado e em conformidade com a Resolução no 140/2014, da DPDF, art. 1o, §§1o e 2o3, as verbas de caráter compulsório (imposto de renda, contribuição previdenciária, custeio de auxílio transporte, entre outros) como teto para conceituar a parte requerente como vulnerável economicamente, merecedor da gratuidade de justiça. In casu, percebe-se que o apelante é servidor público estatutário do executivo (FUNDAÇÃO PALMARES, auferindo rendimentos brutos em torno de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), conforme a média simples dos contracheques anexados aos ID’s. 62694787, 62694791 e 62694793. Outrossim, na presente demanda, o autor demanda isoladamente, com o fim de desconstituir o título executivo extrajudicial – cédula de crédito bancário, com a consequente extinção da execução, de modo que não se enquadra no conceito de pobreza jurídica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por outro lado, conforme afirmado pelo agravante, o pedido de concessão de gratuidade, formulado nos embargos à execução, ainda não foi examinado pelo Juízo a quo, e, no presente recurso, conforme visto, não apresentou elementos que justificassem o benefício. Logo, não se amolda ao conceito de hipossuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, consoante dispositivos acima pontuados e em conformidade com a jurisprudência desta e. Corte. Desta feita, observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte recorrida ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, de modo que não lhe dever ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. Em atenção ao art. 99 §2o c/c art. 101§§1o e 2o, do CPC, concedo prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 02 de setembro de 2024 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator